Tribunal: STF
Processo: Rcl 4632
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-14
Data de publicação: 2010-10-14

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo interno em reclamação – Ofensa à autoridade do STF e à eficácia da ADI nº 1.662/SP – Precatório – Sequestro de verbas públicas para o custeio de tratamento médico – Aderência inexistente – Agravo regimental não provido. 




1 – Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (artigo 317, § 1º, RISTF). 




2 – Inexistência de aderência estrita do teor do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF. Precedente. 




3 – O sequestro de verbas públicas para o adimplemento de precatório, cujo fundamento é o custeio de tratamento de saúde do titular do crédito, não foi objeto de apreciação no julgamento da ADI nº 1.662/SP, fato que inviabiliza a utilização da via reclamatória. 




4 – Agravo regimental não provido.